Tribunal: TJMT
Processo: 1015061-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015061-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), KHAMILA SALGADO DE MATOS - CPF: 048.391.511-48 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 14.109.346/0001-37 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015061-27.2025.811.0000

AGRAVANTE: KHAMILA SALGADO DE MATOS

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II – NÃO PADRONIZADO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS. FORMALISMO EXCESSIVO. OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Khamila Salgado de Matos contra decisão que, no curso do cumprimento de sentença da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1001420-73.2019.8.11.0002, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) no bojo do próprio processo executivo. A parte agravante alegou frustração da execução e postulou a desconsideração com base na teoria menor do CDC, visando atingir patrimônio de empresa ligada aos mesmos sócios da executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no próprio cumprimento de sentença, sem necessidade de autos apartados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 134 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença, sem impor a obrigatoriedade de formação de autos apartados.

O modelo de incidentalidade adotado pelo CPC prescinde de autuação autônoma do incidente, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa, observando-se os artigos 133 a 137 do Código.

A exigência de autos apartados, quando não demonstrada sua real necessidade, configura formalismo excessivo, incompatível com os princípios da celeridade, economia e efetividade processual.

A jurisprudência consolidada do TJMT admite o processamento do IDPJ no próprio cumprimento de sentença, sobretudo quando presentes elementos indicativos de confusão patrimonial ou dissolução irregular da pessoa jurídica.

No caso concreto, restou demonstrado o esgotamento de medidas executivas e a ausência de bens penhoráveis, o que justifica a instauração do incidente como forma de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É admissível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no bojo do cumprimento de sentença, sem necessidade de autos apartados.

A exigência de autuação em apartado somente se justifica diante de circunstâncias concretas que a imponham, sob pena de formalismo excessivo.

O contraditório e a ampla defesa devem ser plenamente assegurados, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 133, 134, 135 e 137; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1007285-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2025; TJMT, AI no 1004204-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 05.04.2025; TJMT, AI no 1011841-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015061-27.2025.811.0000

AGRAVANTE: KHAMILA SALGADO DE MATOS

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II – NÃO PADRONIZADO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KHAMILA SALGADO DE MATOS
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1001420-73.2019.8.11.0002 – Cumprimento de Sentença,
que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no bojo da própria execução.

O agravante alega, em suas razões recursais, sustenta que diante da frustração da execução, postulou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor, prevista no Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que a executada não possui bens suficientes à satisfação da dívida.

Afirma ainda, que o indeferimento da instauração do incidente nos próprios autos contraria jurisprudência consolidada do STJ e o princípio da celeridade processual.

Pede ao final o provimento no recurso.

Não houve o recolhimento do preparo recursal, vez que a parte agravante faz
jus
a assistência judiciaria, conforme certidão de id. 285733865.

A tutela de urgência foi indeferida, conforme decisão id. 285952850.

A empresa agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO MÉRITO.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KHAMILA SALGADO DE MATOS
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1001420-73.2019.8.11.0002 – Cumprimento de Sentença,
que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no bojo da própria execução.

A controvérsia recursal limita-se à análise da viabilidade de instaurar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica no bojo do próprio cumprimento de sentença, sem a exigência de propositura de ação autônoma, providência que foi negada pelo juízo de origem.

Pois bem.

O artigo 134 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que o IDPJ pode ser instaurado nos próprios autos, salvo se a necessidade de autos apartados for constatada pelo magistrado, que estabelece que:

"Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.”

A decisão agravada indeferiu a instauração do IDPJ no bojo do processo executivo,
in verbis:

“Todavia, a aplicação da teoria menor do CDC não afasta a necessidade de observância do rito processual previsto nos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, que exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme consignado na decisão anterior.

Assim, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado nos próprios autos.”

Conforme delineado na decisão acima já havia o pedido sido inferido em decisão anterior, vejamos:

“Indefiro o pedido de penhora no CNPJ de outra empresa administradora, haja vista que não houve a desconsideração da personalidade jurídica da executada que, nos termos do art. 133 e seguintes da lei adjetiva civil, deve ser realizada incidentalmente.”

A leitura isolada do §1o do art. 134 do CPC não pode prevalecer sobre o sistema processual que disciplina o incidente, o qual deve ser interpretado à luz dos princípios da celeridade, da instrumentalidade das formas e da efetividade da tutela jurisdicional.

A jurisprudência deste Tribunal firmou orientação no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerida e apreciada no bojo do cumprimento de sentença, nos próprios autos, desde que resguardadas as garantias do contraditório e da ampla defesa,
não havendo exigência absoluta de formação de autos apartados.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTOS APARTADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n° 0003135-72.2025.8.11.0037, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica sob o fundamento de que o incidente deveria ser processado em autos apartados. O agravante sustenta que tal exigência configura formalismo excessivo, que compromete a efetividade da execução, especialmente diante da dissolução irregular da empresa, da criação de novas pessoas jurídicas pelos mesmos sócios e da tentativa de blindagem patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente exigível a formação de autos apartados para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no curso de execução fundada em título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 134 do Código de Processo Civil autoriza expressamente o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em qualquer fase do processo, inclusive na execução, sem impor a exigência de autos apartados.

4. O Código de Processo Civil adota o modelo de incidentalidade, que permite a tramitação do incidente no próprio processo principal, desde que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa aos sócios ou administradores atingidos.

5. A exigência de autos apartados não encontra respaldo legal e se revela um formalismo que contraria os princípios da celeridade, economia e efetividade processual.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a validade do processamento do incidente nos próprios autos, dispensando a formação de autos autônomos, sobretudo quando comprovados indícios de confusão patrimonial e dissolução irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado na fase de execução, inclusive fundada em título extrajudicial.

O processamento do incidente no próprio processo principal é válido, independentemente da formação de autos apartados, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

A exigência de autos apartados representa formalismo excessivo e incompatível com os princípios da celeridade, economia e efetividade processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, 134, 135 e 137; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1007285-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2025. TJMT, AI no 1004204-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 05.04.2025.

(N.U 1018563-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS – ART. 134 DO CPC – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – INEXIGIBILIDADE DE AUTUAÇÃO APARTADA – PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de incidente processual, admitido em todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença, não se configurando como ação autônoma.

A exigência de autuação em apartado, prevista no §1o do art. 134 do CPC, deve ser interpretada à luz dos princípios da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade das formas, sendo legítima sua tramitação nos próprios autos, desde que observados o contraditório e a ampla defesa.
(N.U 1011841-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025) ”

No presente caso, restou demonstrado que o agravante envidou esforços para localizar bens em nome da pessoa jurídica executada, sem lograr êxito.

Diante disso, revela-se adequada e necessária, à luz da efetividade da prestação jurisdicional, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A exigência de formação de autos apartados, em situações como a dos autos, configura formalismo excessivo, que apenas contribui para a morosidade processual e compromete o acesso pleno à jurisdição, contrariando, inclusive, a lógica do devido processo legal sob sua perspectiva substancial.

Importa destacar que a tramitação do incidente no bojo do cumprimento de sentença não afasta a obrigatoriedade de observância aos preceitos insculpidos nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, especialmente no que diz respeito à ampla defesa e ao contraditório.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, permitir instauração do IDPJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025